Tribunal: TJSP
Processo: 0506436-12.2000.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Cumprimento de sentença. Na fase de conhecimento, fora determinado que a ré restituísse 80% dos valores pagos pelos autores decorrentes de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel. Credores pleiteavam inúmeras diligências, sendo penhorado um imóvel. Exequentes requereram avaliação e designação de hasta pública, tendo, posteriormente, reiterado o praceamento. Sentença que fizera

Ementa:
Cumprimento de sentença. Na fase de conhecimento, fora determinado que a ré restituísse 80% dos valores pagos pelos autores decorrentes de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel. Credores pleiteavam inúmeras diligências, sendo penhorado um imóvel. Exequentes requereram avaliação e designação de hasta pública, tendo, posteriormente, reiterado o praceamento. Sentença que fizera referência sobre ocorrência de prescrição intercorrente. Inadmissibilidade. Juízo 'a quo' não observou os lapsos cronológicos entre início e final da contagem da alegada prescrição, bem como configurou decisão surpresa, deixando de levar em consideração o artigo 10 do Código de Processo Civil. Inexistência de apreciação de reiterados pedidos de praceamento do bem. Inobservância do devido processo legal caracterizada. Anulação da sentença para a regular sequência do feito. Apelo provido.